Tribunal: TJBA
Processo: 8125948-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125948-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO MORRIS MATOS e outros (7)

Advogado(s)
:
MAIANA DE ALBUQUERQUE FRANCA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, LUCAS ALVES LEAHY

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL NO TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 1.417 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING. CASO FUNDADO EM FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por passageiros em ação de indenização por danos decorrentes de cancelamento de voo, condenando a companhia aérea. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que discute a prevalência das normas do transporte aéreo sobre o Código de Defesa do Consumidor em hipóteses de cancelamento, atraso ou alteração de voo por caso fortuito ou força maior. Requer, ainda, a atribuição de efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar a suspensão do processo em razão do Tema 1.417 da repercussão geral do STF; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica apresentada, apresentando fundamentação suficiente para sustentar o resultado do julgamento.

5.
A pretensão deduzida nos aclaratórios revela, em realidade, inconformismo com o mérito da decisão e busca a rediscussão da matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

6.
A suspensão determinada no Tema 1.417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal refere-se a hipóteses de caso fortuito externo ou força maior no transporte aéreo.

7.
No caso concreto, o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância que caracteriza fortuito interno, por integrar o risco da atividade do transportador, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

8.
Quanto ao prequestionamento, o ordenamento jurídico admite a modalidade ficta ou implícita, prevista no art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo a qual a mera oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração (ID 95961031) apresentados nos autos de Apelação n.
8125948-94.2020.8.05.0001
, tendo como Embargante
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
e Embargados
P.M.M. e M.M.M., representado por FABIO FREIRE DE CARVALHO MATOS, J.M.L e J.M.L., representados por ANNA GONCALVES MORRIS, e C.K.M., representada por MARIA APARECIDA ALMEIDA KNITTEL.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente